Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-91.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007827-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), OLIRIA FERNANDES - CPF: 581.612.281-91 (AGRAVADO), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLEITO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, pelo juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007827-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: OLÍRIA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cumulado com Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência nº 1003161- 02.2025.8.11.0015, ajuizada por
OLÍRIA FERNANDES
, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de efetuar os descontos do contrato de empréstimo “sub judice” de nº 52-1094228/22, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do
decisum
.

Inconformado, o agravante informa em suas razões que “
trata-se de suspensão dos descontos no contracheque da parte agravada, decorrente do contrato entabulado em junho/2022 (ou seja, a quase 02 anos), tão logo, tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que os descontos vêm sendo efetuados desde a realização contratual, vindo a parte agravada a reclamar da operação tão somente agora, assim, não há que se falar em risco da demora
” (sic).

Argumenta que
“para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não ocorre no presente caso, afinal, desde de 2.022 até a distribuição da ação, transcorreram quase 03 (três) anos, o que reduz a urgência aduzida pela parte agravada”
(sic).

Assevera que
“a contratação é legítima e inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue a parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado, assim, não demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito, não há que se conceder o pedido de urgência”
(sic).

Afirma que “
antes da parte agravante concluir a contratação é apresentado para a mesma a modalidade da contratação, inclusive com as informações que são contidas dentro do contrato, onde a parte tem que clicar no “aceitar”, para que a contratação seja devidamente efetuada, tendo ainda a opção para recusar a contratação em caso de não ser os termos ou a modalidade que a mesma gostaria, de tal modo que, o banco, ao proceder a cobrança agiu em exercício regular de direito”
(sic).

Pontua que
“conforme se verifica dos autos o MM Magistrado “a quo” estabeleceu prazo por demais exíguo, ou seja, de forma imediata, para que a parte Agravante cumprisse a decisão de baixa na consignação”
(sic).

Mensura que “além da agravada não preencher os requisitos legais para concessão da medida liminar, bem como haver manifesto perigo de dano irreparável à parte Agravante, a decisão liminar fixou multa exorbitante, sem qualquer estipulação de teto razoável, que merece ser revista” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal para que ao final seja dado provimento para reformar a decisão que concedeu a tutela, no sentido de manter os descontos em folha de pagamento; fixar prazo razoável para o cumprimento da decisão; alterar a periodicidade da multa e reduzir o valor da multa (Id. 274531857).

O efeito suspensivo foi indeferido por mim, na data de 24 de março de 2025 (Id. 276187888).

A agravada oferece a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 279056881).

Preparo recolhido no id. 274542379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
OLÍRIA FERNANDES
ajuizou a ação de origem em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
alegando em síntese, que recebe benefício do INSS e que lhe foi oferecido pelo banco requerido um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito - RMC, nº 52-1094228/22 o que foi aceito pela autora em um momento de necessidade.

A data da inclusão do contrato foi em 24/06/2022 com limite de cartão no valor de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais) com a retenção de margem consignável, correspondente a R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos) mensalmente do benefício da autora.

Afirma que foi induzida em erro pelo banco requerido, uma vez que a modalidade firmada é diversa da prática costumeira, isto é, houve a celebração de um contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), no qual houve a liberação do crédito contratado, mas sem a indicação de um número de parcelas fixas para pagamento mensal, tratando-se de uma modalidade de cartão de crédito diverso do contratado.

Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada, para que o requerido se abstenha de descontar

em seu benefício o valor referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa em valor a ser arbitrado.

Ao analisar o caso concreto, o Magistrada de primeiro grau proferiu a seguinte decisão na parte que interessa:

“(....)
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente eventual inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

Outrossim, o perigo de dano este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos descontos diretamente no benefício previdenciário da parte requerente.

Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, vindicada pelo requerente, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, abstenha-se de efetuar os descontos do contrato de empréstimo “sub judice” de nº 52-1094228/22, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”
(sic).

Pois bem. Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela parte agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, e com relação a multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial, questiona a sua excessividade e necessidade de limitação, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação
.

A parte autora, ora agravada, sustenta que houve descontos indevidos no seu benefício previdenciário, uma vez que foi induzida em erro pelo banco requerido, a contratar modalidade diversa da prática costumeira, isto é, houve a celebração de um contrato para Reserva de Margem Consignável (RMC), no qual houve a liberação do crédito contratado, mas sem a indicação de um número de parcelas fixas para pagamento mensal, tratando-se de uma modalidade de cartão de crédito diverso do contratado.

No caso, como a parte autora/agravada é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada, ora agravante, o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor daquela, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS OBJETO DA AÇÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029977-37.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166161620248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifo nosso)

Desta forma, merece ser mantida a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira, ora agravante, que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora recorrida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor estipulado na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, mostra-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o banco requerido/ agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208097420248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025